Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725711-91.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização n. 0715149-42.2022.8.07.0005, proposta por MATHEUS TAVARES DE OLIVEIRA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 160647741 dos autos de referência), o d. juízo de primeiro grau, determinou a inversão do ônus da prova, com fulcro no artigo 373, §1o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os contratos sinalagmáticos são regidos pelo princípio da boa-fé objetiva e, nesses termos, a exclusão do autor da plataforma, enquanto motorista cadastrado como parceiro, demanda a comprovação de que este efetivamente não cumpriu a obrigação que lhe incumbia de acordo com os termos pré-fixados contratualmente. Na oportunidade, a d. Magistrada de primeira instância deliberou que a agravante deveria juntar aos autos prova documental a fim de elucidar as seguintes questões: a) legitimidade do ato de exclusão do autor da plataforma da ré, mediante a comprovação do descumprimento dos termos e condições de uso da plataforma por parte deste; b) valores eventualmente devidos ao autor e a este inacessíveis em razão do bloqueio de acesso à plataforma; c) lucros cessantes devidos ao autor. Ademais, foi ordenado que a parte ré acostasse provas de que ao autor foi imputado estado de embriaguez durante uma viagem. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que não deve ser determinada a inversão do ônus da prova, uma vez que a medida não pode gerar condição que torne impossível ou extremamente onerosa a produção da prova, sobretudo porque, no caso em apreço, a parte autora não fez prova de fato constitutivo de seu direito. Obtempera que não é cabível a inversão do ônus da prova na hipótese, porquanto a recorrente é plataforma digital utilizada por usuários motoristas parceiros cadastrados, de forma que não existe relação de consumo entre as partes, considerando que o agravado utilizava o aplicativo como fonte de renda para o desenvolvimento da sua atividade profissional como empreendedor individual, consoante os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da plataforma e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega que não está presente a hipossuficiência, tampouco a verossimilhança ou relação de consumo, a justificar eventual inversão do ônus probatório. Além disso, a recorrente afirma que a desativação da conta do motorista ocorreu em virtude de identificação de conduta considerada fraudulenta e de um relato crítico reportado por um usuário relacionado à embriaguez do agravado durante uma viagem, o que fere as diretrizes da empresa, bem como as leis de trânsito. A recorrente relata que não imputou o estado de embriaguez ao recorrido e que não lhe compete investigar se o motorista estava, de fato, embriagado, sendo essa prova impossível de ser obtida. Todavia, defende que é suficiente o sentimento de insegurança relatado por um usuário da plataforma, que deve ser tratado com a devida seriedade. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja revogada a inversão do ônus da prova e a determinação de produção de prova impossível. Comprovante do recolhimento do preparo acostado aos autos sob o ID 48407167. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 48502467, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 49723141), o agravado argui a preliminar de preclusão lógica, asseverando que a agravante já cumpriu a decisão agravada, colacionando aos autos de origem todos os documentos e assertivas determinados. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Fredie Didier Jr, conceitua a preclusão lógica nos seguintes termos: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior". É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora.2 No caso em apreço, a agravante fundamenta a pretensão recursal na impossibilidade de se determinar a inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de primeiro grau. Contudo, a agravante, promoveu na origem, alguns minutos antes da interposição do agravo de instrumento, a juntada de todos os documentos indicados na decisão agravada, além de se manifestar acerca do alegado estado de embriaguez do agravado, juntando a queixa do passageiro, consoante se extrai dos IDs 162060665, especialmente página 6 e seguintes, 162060669, 162060670, 162060667, 162060672 e 163617581. Dessa forma, a agravante incorreu em conduta contraditória em relação ao pedido de que seja indeferida a inversão do ônus da prova, caracterizando-se, pois, a preclusão lógica em relação tal pretensão. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.000 do Código de Processo Civil: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. O colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte, ao examinarem casos de ato incompatível com a vontade de recorrer, adotaram igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO PARCIAL DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PEDIDO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A DESERÇÃO JÁ RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o fato de requerer o benefício de assistência judiciária gratuita não desonera a parte do dever de recolhimento das custas, principalmente nesta hipótese, em que o juízo de origem, ao inadmitir o apelo nobre, declarou expressamente que a recorrente pagou parcialmente as custas recursais do Superior Tribunal de Justiça, apesar da alegação de pobreza na forma da lei, fato este que induz a ocorrência da preclusão lógica com relação à condição de pobreza e a aplicação do princípio do venire contra factum proprium, que consiste na vedação de um comportamento contraditório ao defendido pela recorrente. Além disso, o pedido da assistência judiciária gratuita efetivado na presente petição do recurso não afasta a deserção já reconhecida, uma vez que seu deferimento não possui efeitos retroativos. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1617296/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 01/12/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE.. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência prevalente neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, o recolhimento de custas iniciais é ato incompatível com o pleito da justiça gratuita, porquanto demonstra capacidade da parte de assumir os custos envolvidos no processo. 2. "O recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pela proibição de a parte adotar comportamentos contraditórios - venire contra factum proprium." (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 150, Gratuidade de Justiça III, Tese n.15). 3. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1702589, 07052838820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO COTNRADITÓRIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. 4. O recolhimento espontâneodopreparoobsta o acolhimento do pedido de gratuidade de justiça, diante da ocorrência da preclusão lógica. Trata-se de ato processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, por contrariar a vedação ao comportamento contraditório pela parte no processo (venire contra factum proprium). 5. Na hipótese, a agravante recolheu espontaneamente preparo recursal em sede de agravo de instrumento. Ao demonstrar que tem condições de arcar com os encargos processuais, a agravante praticou ato incompatível com a condição de hipossuficiência indispensável para a concessão da gratuidade de justiça. 6. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1695883, 07047616120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de que seja revogada a inversão do ônus da prova que tinha por único objetivo obter as provas coligidas aos autos pelo recorrente, tem-se por inviabilizado o conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que inadmissível. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivm. p. 436. 2 JUNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora JusPodivm, p. 478/479. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023 às 10:03:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora